Tribunal: TJMT
Processo: 1047685-32.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047685-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - CPF: 078.355.581-49 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (AGRAVADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (AGRAVADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE IMÓVEL - IMPUGNAÇÃO DA TITULARIDADE - ALEGADO ERRO MATERIAL NO REGISTRO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO - NECESSIDADE DE VIA PRÓPRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO - VINCULAÇÃO DO BEM AO CPF DO EXECUTADO - MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, manteve a penhora sobre fração ideal de imóvel registrado em nome do executado, sob alegação de nulidade da constrição em razão de erro material no registro imobiliário e suposta inexistência de titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se a prova documental que aponta inconsistência na qualificação do adquirente no registro imobiliário é suficiente, em sede de cumprimento de sentença, para afastar a presunção de veracidade do registro e invalidar a penhora incidente sobre o bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O registro imobiliário goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, constituindo elemento essencial à segurança jurídica das relações patrimoniais.

4 - A desconstituição ou retificação de registro imobiliário exige prova inequívoca e o manejo de ação própria, com cognição exauriente e ampla dilação probatória, incompatíveis com o agravo de instrumento e com o incidente de execução.

5 - A pretensão do agravante, ao negar a titularidade do bem, configura impugnação direta ao registro imobiliário, o que extrapola os limites da via recursal utilizada.

6 - A vinculação do imóvel ao CPF do executado, identificada por meio do sistema CNIB, estabelece conexão objetiva entre o devedor e o bem, enfraquecendo a alegação de homonímia.

7 - A eventual inconsistência na qualificação do adquirente no registro constitui indício que demanda apuração em via própria, não sendo suficiente para afastar, incidentalmente, a presunção de legitimidade do registro.

8 - A admissão de questionamento incidental da validade do registro em sede executiva comprometeria a estabilidade das garantias do crédito e a eficácia dos atos judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O registro imobiliário possui presunção relativa de veracidade que somente pode ser afastada por ação própria com cognição exauriente.

2. A impugnação da titularidade do bem penhorado, fundada em alegado vício do registro, não pode ser apreciada em agravo de instrumento ou no cumprimento de sentença.

3. A vinculação do imóvel ao CPF do executado reforça a legitimidade da constrição judicial.

4. Recurso desprovido. Mantida a higidez da decisão interlocutória da origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000462-54.2020.8.11.0034, movido pelos Agravados, manteve a penhora sobre a fração ideal do imóvel de Matrícula n.º 578, do Cartório de Registro de Imóveis daquela comarca.

O Agravante sustenta, em síntese, a nulidade da constrição.

Alega que o imóvel não lhe pertence e que há erro material grave no registro imobiliário, o qual afasta a presunção de propriedade.

Aponta que, na data de aquisição do bem (27/12/1976), o registro o qualificou como “menor púbere, estudante”, ao passo que, nascido em 15/02/1943, contava com 33 (trinta e três) anos de idade, o que torna a qualificação faticamente impossível e sugere se tratar de um homônimo.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para o levantamento integral da penhora.

Recebido o recurso, a relatora em substituição indeferiu a tutela liminar vindicada (id. 339094889).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 340434898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O cerne da controvérsia consiste em definir se a prova documental que atesta a impossibilidade fática da qualificação do Agravante no registro de aquisição do imóvel é suficiente para, em sede de cumprimento de sentença, afastar a presunção de veracidade do registro imobiliário e, consequentemente, invalidar a penhora sobre ele incidente.

Em que pesem os argumentos do Agravante, entendo que o recurso não comporta provimento.

O sistema registral brasileiro é pautado pelo princípio da fé pública, que confere aos registros imobiliários uma presunção de veracidade e legalidade. Tal presunção, embora relativa (juris tantum), constitui pilar de segurança jurídica para as relações negociais e somente pode ser afastada por meio de prova inequívoca e, crucialmente, pela via processual adequada.

A pretensão do Agravante, em sua essência, não é a de discutir um simples vício da penhora, mas sim a de negar a própria titularidade do bem, o que representa uma impugnação direta ao registro de propriedade. Uma controvérsia dessa magnitude, que envolve a possível anulação ou retificação de um assento registral, demanda cognição exauriente, com ampla dilação probatória, o que é incompatível com o rito célere do Agravo de Instrumento e com os limites do incidente de execução. A via adequada para tal desiderato é a ação anulatória ou de retificação de registro, conforme o caso.

Ademais, há um fator de extrema relevância que milita em desfavor da tese recursal: o imóvel foi localizado por meio de consulta ao sistema CNIB, que opera com base no número de CPF do executado.

Este elemento, destacado tanto pelo juízo de piso quanto pela decisão liminar desta relatoria, estabelece um vínculo objetivo entre a pessoa do Agravante e o bem, enfraquecendo sobremaneira a alegação de se tratar de um simples caso de homonímia.

A inconsistência na qualificação do comprador como "menor púbere" é, de fato, um indício que merece apuração.

Contudo, no confronto entre um erro de qualificação em um registro de 1976 e a vinculação moderna do imóvel ao CPF do devedor, a prudência e a segurança jurídica recomendam que se mantenha a higidez do registro até que seja formalmente desconstituído na ação competente.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de prestigiar a força do registro imobiliário, relegando sua desconstituição a procedimentos judiciais próprios.

Permitir que, em toda execução, a validade de um registro seja questionada por via de simples petição ou recurso incidental traria grave instabilidade às garantias do crédito e à eficácia dos atos judiciais.

Ademais, a pretensão deduzida pela parte agravante demanda, necessariamente, dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, e mantenho integralmente a decisão agravada que determinou a penhora sobre a fração ideal do imóvel de Matrícula n.º 578, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dom Aquino/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026